Tribunal: CARF
Processo: 19647.000478/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 08/04/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. GARRAFAS TÉRMICAS. CORPO E TAMPA. NCM 9617.00.10.
A Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) n° 2 a) e a Regra Geral Complementar (RGC) n° 1 da Nomenclatura do Mercosul (NCM) são o suporte legal para a classificação de "Garrafas Térmicas, de aço inox, a vácuo, de 1 litro (SZ100) e pelo corpo de meio litro (SH050), formadas pelo corpo e pela tampa, apresentadas incompletas, no Item 9617.00.10 da Tarifa Externa Comum (TEC), vigente à época da importação.

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE SALVAGUARDAS COMERCIAIS
null
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. DIREITO ANTIDUMPING. INCIDÊNCIA.
A cobrança de Direito Antidumping, no percentual de 47%, sobre o valor aduaneiro do produto importado, quando originário da República Popular da China, tem amparo na Portaria Interministerial MDIC/MF n° 07/99 c/c o Decreto n° 4.543/2002.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000478/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.958 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
SOPRANO ELETROMETALURGICA E HIDRAULICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 08/04/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. GARRAFAS TÉRMICAS. CORPO E TAMPA.
NCM 9617.00.10.
A Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) n° 2 a) e a
Regra Geral Complementar (RGC) n° 1 da Nomenclatura do Mercosul (NCM)
são o suporte legal para a classificação de "Garrafas Térmicas, de aço inox, a
vácuo, de 1 litro (SZ100) e pelo corpo de meio litro (SH050), formadas pelo
corpo e pela tampa, apresentadas incompletas, no Item 9617.00.10 da Tarifa
Externa Comum (TEC), vigente à época da importação.
ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. DIREITO ANTIDUMPING.
INCIDÊNCIA.
A cobrança de Direito Antidumping, no percentual de 47%, sobre o valor
aduaneiro do produto importado, quando originário da República Popular da
China, tem amparo na Portaria Interministerial MDIC/MF n° 07/99 c/c o
Decreto n° 4.543/2002.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000478/2008-28
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000478/2008-28

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em razão da classificação fiscal incorreta
de garrafas térmicas, importadas da República Popular da China pela autuada, através
da DI n° 03/0294221-6, registrada em 08.04.2003, na Secretaria da Receita Federal no
Porto do Recife, apresentando-se as mesmas, de acordo com o Relatório da
Fiscalização, à fl.36, o extrato da DI obtido no Siscomex, campo "Descrição
detalhada a da Mercadoria", à fl.18, e demais documentos da importação, cópias As
fls.13 a 15 dos autos, assim descritas:
a) 4.217 (quatro mil, duzentos e dezessete) corpos de garrafas térmicas, de aço
inox, a vácuo, com capacidade de 1 (um) litro (ref. SZ100), acompanhados de 4.226
(quatro mil, duzentos e vinte e seis) tampas do mesmo modelo;
b) 1.500 (hum mil e quinhentos) corpos de garrafas térmicas, do mesmo
material, também a vácuo, mas com a capacidade de 0,5 (meio) litro (ref. SH050),
acompanhada de 1.510 (hum mil, quinhentos e dez) tampas correspondentes a esse
modelo.
O lançamento, objeto do presente Auto de Infração, deu-se para a cobrança do
Direito Antidumping, à alíquota de 47%, sobre o valor aduaneiro das mercadorias
importadas, nos termos da Portaria Interministerial n° 07, de 1999, com vigência de
21.07.1999 a 20.07.2005, no valor de RS 25.730,63 (vinte e cinco mil, setecentos e
trinta reais e sessenta e três centavos), além da multa de mora, ao amparo do artigo 61,
§2°, da Lei n° 9.430, de 1996, no montante de RS 5.146,13 (cinco mil, cento e
quarenta e seis reais e treze centavos), e dos juros moratórios, calculados até
28.12.2007, nos termos do mesmo artigo, §3°, dessa Lei, no valor de RS 18.472,02
(dezoito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dois centavos), totalizando o crédito
tributário o montante de RS 49.348,78 (quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e
oito reais e setenta e oito centavos), tudo consoante Demonstrativos de fls.04 a 06,
Termo de Encerramento de fls.07 e 08.
No Relatório de Fiscalização, parte integrante do Auto de Infração, às fls. 32 a
38 dos autos, as autoridades lançadoras fundamentam o presente lançamento na
classificação incorreta das mercadorias importadas e na Portaria Interministerial
MDIC/MF n° 07, de 1999, que vigorou até 20.07.2005.
O importador classificou as garrafas térmicas (corpos e tampas) em "partes de
garrafas térmicas", no Item 9617.00.20, da NCM/TEC, quando deveria tê-las
classificado no Item 9617.00.10, "garrafas térmicas", em razão dos corpos (recipientes
- interno e externo - que formam o corpo da garrafa), conjugados às tampas, mesmo
que incompletos, se caracterizarem como o produto completo, ao amparo da RGI n° 2
a) do SH, incorporada pela NCM, que dispõe que os artigos incompletos ou
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000478/2008-28

inacabados, que apresentem as características essenciais do artigo completo ou
acabado, ainda que se apresentem desmontados ou por montar, classificam-se na
Posição do artigo completo, acabado e montado, e da RGC-1, que dispõe sobre a
classificação em Itens e Subitens.
Recolheu o Imposto de Importação (II) à alíquota de 0%, quando, segundo a
autuação, as "garrafas térmicas" se classificavam no código da NCM/TEC apontado,
9617.00.10, sujeitas à alíquota de 47%, correspondente ao Direito Antidumping
incidente sobre o valor aduaneiro dos produtos importados, quando provenientes da
República Popular da China, ao amparo da Portaria Interministerial MDIC/MF n° 07,
de 1999, que vigorou até 20.07.2005.
Fazem parte integrante do Auto de Infração, além de todos os Demonstrativos
de Apuração do Direito Antidumping, às fls. 04 a 06, da multa e dos juros de mora, às
fls. 07 e 08, os seguintes documentos (cópias):
• Termo de Início da Ação Fiscal, às fls. 11 e 12;
• AR de recebimento do Termo da Ação Fiscal e petição do contribuinte, às
fls.09 e 10;
• Fatura-venda; "Packing List"; e Conhecimento de Carga, às fls. 13 a 15;
• Extrato da DI, às fls. 16 a 19;
• Contrato Social da empresa e Procuração, às fls. 20 a 30;
• Nota Fiscal - Fatura de compra, à fl.31; e
• Relatório de Fiscalização, às fls. 32 a 38;
O sujeito passivo tornou ciência do lançamento em 15.01.2008, às fls.04 e 05 do
Auto de Infração, e à fl.07 do Termo de Encerramento.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, apresentou a sua impugnação, às fls. 67 a 78, juntando a
documentação referente ao Contrato Social da empresa, às fls. 80 a 89, e à
representação, às fls.106 a 108.
Os argumentos de sua defesa serão resumidos e agrupados a seguir:
Das características das mercadorias importadas:
a) as mercadorias importadas são "... corpos de garrafas térmicas, faltando a
peça essencial para que se possa ter um cadeado completo, qual seja, a tampa..."; ao
corpo da garrafa é agregado o sistema de servir, que consiste na tampa, bico, copo e,
dependendo do modelo, agrega, ainda, outros acessórios;
b) o corpo de uma garrafa térmica, sem a tampa, pode ser definido como um
recipiente qualquer, mas nunca como uma garrafa térmica, já que a sua utilização fica
prejudicada (conservar a temperatura dos líquidos em seu interior); obviamente, um
corpo não atende a essa exigência; somente após o processo de industrialização é que
se tem uma garrafa térmica;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000478/2008-28

c) os corpos importados caracterizam-se, portanto, como Partes de Garrafa
térmica.
Da fundamentação legal da classificação efetivado pelo importador:
d) a RGI do SH n° 1 - classificação determinada pelos textos das Posições e das
Notas de Seção e de Capítulo é citada, à fl.69, bem como as RGIs do SH n° 1 a 4, à
f1.71; acrescentando, ao final, que a RGI/SH que embasaria legalmente a classificação
dos produtos seria a 3 a)- Posição específica prevalecendo sobre a mais genérica, em
razão do elemento essencial do artefato ser a tampa, enquadrando-se, pois, o corpo da
garrafa como Parte da garrafa;
Da jurisprudência/legislação que amparam a classificação por ele adotada:
e) ementas de Acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes são transcritas à
fl.72 (classificação de Partes e de embalagens), bem como ementas de Decisões do
Poder Judiciário, às fls. 72 a 74 (embalagens; peças e componentes processados
industrialmente para integrar outro produto tributado na saída do estabelecimento; e
partes para fabricação de aparelho eletrônico);
f) A Portaria Interministerial MDIC/MF 07/99, que aplicou o Direito
Antidumping definitivo sobre as importações brasileiras de garrafas térmicas e de
ampolas de vidro para garrafas térmicas, originárias da China, especificou os produtos
que sofreriam a incidência desse Direito (garrafa térmicas ou ampolas de vidro),
portanto não estão abrangidos os corpos de garrafas térmicas importados;
g) conclui que não cabe a incidência de Direito Antidumping sobre os produtos
importados, porque não houve a abertura de processo administrativo para a aplicação
desses Direitos, o que caracteriza vício na aplicação da exigência discutida; cita as
demais normas que embasam os procedimentos de apuração do Dumping e aplicação
dos Direitos Antidumping, às fls. 76 a 77, além de ementa de Decisão do TRF da 4aRF
sobre a aplicação desse direito, desacompanhado do devido processo legal, as fls.77 e
78.
Por todo o exposto, requer que sejam julgadas procedentes as suas razões de
defesa e que o crédito tributário, objeto do presente Auto de Infração, seja
integralmente cancelado.
A 5a Turma da DRJ/REC, Acórdão 11-34.541, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 08/04/2003
Classificação de Mercadorias na NCM/TEC.
A Rem Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) n° 2 e a Regra Geral
Complementar (RGC) n° 1 da Nomenclatura do Mercosul (NCM) a) são o suporte legal
para a classificação de "Garrafas Térmicas, de aço inox, a vácuo, de 1 litro (SZ100) e de
meio litro (SH050), formadas pelo corpo e pela tampa, apresentadas incompletos, no
Item 9617.00.10 da Tarifa Externa Comum (TEC), vigente à época do fato gerador da
importação.
ASSUNTO:
DIREITOS
ANTIDUMPING,
COMPENSATÓRIOS
OU
DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000478/2008-28

Data do fato gerador: 08/04/2003
Desclassificação de Mercadoria. Direito Antidumping.
A cobrança de Direito Antidumping, no percentual de 47%, sobre o valor aduaneiro do
produto importado, quando originário da República Popular da China, tem amparo na
Portaria Interministerial MDIC/MF n° 07, de 1999, com vigência de 21.07.1999 a
20.07.2005, c/c o Decreto n° 4.543, de 2002.
Em recurso voluntário, o contribuinte aduz que a fiscalização presumiu de forma
equivocada que o produto importado estava pronto e acabado, isso porque importa parte, o
“corpo”, que apenas após o processo de industrialização haverá a caracterização como garrafa
térmica. Logo, entende que sua classificação foi a correta, sendo incabível a multa aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
A aplicação cobrança de Direito Antidumping, no percentual de 47%, sobre o
valor aduaneiro do produto importado, quando originário da República Popular da China, tem
fundamento na Portaria Interministerial MDIC/MF n° 07/99, com vigência de 21/07/99 a
20/07/2005, c/c o Decreto n° 4.543/2002.
A Recorrente sustenta que não cabe a referida cobrança, uma vez que teria
importado apenas partes de “Garrafas Térmicas e Outros Recipientes Isotérmicos” (9617.00.20)
e não “Garrafas Térmicas e Outros Recipientes Isotérmicos” (9617.00.10) como apontou a
fiscalização.
Contudo, a legitimidade da reclassificação fiscal foi confirmada no processo n°
19647.000477/2008-83:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 08/04/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. GARRAFAS TÉRMICAS. CORPO E TAMPA.
NCM 9617.00.10.
A Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) n° 2 a) e a
Regra Geral Complementar (RGC) n° 1 da Nomenclatura do Mercosul (NCM)
são o suporte legal para a classificação de "Garrafas Térmicas, de aço inox, a
vácuo, de 1 litro (SZ100) e pelo corpo de meio litro (SH050), formadas pelo
corpo e pela tampa, apresentadas incompletas, no Item 9617.00.10 da Tarifa
Externa Comum (TEC), vigente à época da importação.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.958 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000478/2008-28

MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO.
Cabível a multa prevista no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 se o importador não classificar corretamente a mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Recurso Voluntário Negado.
Assim, a importação de garrafas térmicas incompletas, mas que representam as
características do produto completo (corpo da garrafa térmica, em inox e a vácuo, e tampa),
encontra a classificação no item 9617.00.10, como garrafas térmicas (aplicação da RGC-1 c/c a
RGI 2 a), afastando-se a RGC-3a)).
Em suma, Portaria Interministerial MDIC/MF n° 07/99 encerrou a investigação de
ocorrência de dumping nas importações brasileiras de garrafas térmicas, ao aplicar o Direito
Antidumping definitivo ad valorem, no percentual de 47%, sobre o valor aduaneiro desses
produtos, quando originários da República Popular da China.
Logo, foi corretamente lavrado auto de infração, estando presentes o fundamento
legal e observado o devido processo legal.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital